Tribunal: TCU
Processo: 009.823/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7990/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, III, inciso V, "a", 169, inciso V, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, em conhecer da representação formulada pela empresa Multcom Construtora Ltda. para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar, adotar as medidas descritas no item 1.6, dar ciência do presente acórdão à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e determinar o arquivamento dos autos, como proposto pela SeinfraUrb. 1. Processo TC- Processo 009.823/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Recomendar à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 2o, inciso III, da Resolução TCU 315/2020, que evite iniciar certame licitatório de obra de engenharia, amparado na Lei 12.462/2011, desprovido de licença prévia ambiental e demais autorizações de mesmo cunho, a exemplo de autorização para supressão de vegetação, por representar risco de contratação de empreendimento inviável do ponto de vista ambiental e por afrontar o art. 2o, inciso IV, alínea "b" e art. 4o, § 1o, inciso II, ambos da Lei 12.462/2011, bem como o art. 10 da Lei 6.938/1981.